Tribunal: STF
Processo: RE 317105
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE
SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE RURAL. OFENSA REFLEXA.
A
presente controvérsia foi decidida à luz do art. 55, § 2º, da Lei nº
 8.213/91.
No caso concreto, a ofensa, se existente, dar-se-ia de
forma meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes: RE
324.039-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 299.550, Rel. Min.
Carlos Velloso; e RE 297.130, Rel. Min. Néri da Silveira.
Agravo
regimental a que se nega provimento.